Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726267-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE CARLOS DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília pela qual indeferido o benefício da gratuidade de justiça, em que requereu: “Seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; Seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de reformar a r. Decisão agravada; No mérito, requer que seja provido o presente recurso para reformar a decisão interlocutória a quo, a fim de deferir o pedido de assistência judiciária gratuita” (ID 38061359). Nesta sede, liminar indeferida pela decisão de ID 38203779. Sobreveio a petição de ID 39077148, pela qual o agravante JOSE CARLOS DA SILVA requer homologação da desistência do recurso. Desistência pode ser manifestada em qualquer tempo, produz efeitos imediatos e independe de concordância da parte contrária (art. 200 e art. 998 do CPC/2015). Assim, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo agravante. Certifique-se o trânsito em julgado e comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora